Tribunal: TJDFT
Processo: 0736648-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO. ROL EXEMPLICAFICATIVO DA ANS. APLICABILIDADE DO CDC. RECURSO PROVIDO.
1. O objeto contratual é a tutela de bens e direitos fundamentais, por meio da prestação de serviços médico-hospitalares essenciais quando do surgimento do infortúnio. A negativa indevida pela operadora do plano de saúde, com base em cláusula ou entendimento que subverta a intenção das partes ou o objeto contratual, deve ser rechaçada porque retira a própria utilidade ou finalidade da relação contratual. A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pela operadora e se mostra indissociável da sua obrigação contratual.
2. Portanto, inquestionável que o consumidor, ao contratar um plano de saúde, confia legitimamente que, a partir de então, gozará de integral assistência à manutenção ou ao restabelecimento de sua saúde. A uma, porque não pode haver restrições aos seus direitos fundamentais; a outra, porque as cláusulas contratuais deverão ser interpretadas da maneira que lhe é mais favorável.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.